Tribunal: TCU
Processo: 017.758/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8213/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.758/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edenilce do Nascimento Lopes (XXX.351.897-XX); Graciela Cristina Francisco Noronha (XXX.691.677-XX); Jacqueline Aparecida da Silva Domingues (XXX.344.907-XX); Maqueli Francisco Noronha (XXX.213.177-XX); Maria Celia Cunha (XXX.764.628-XX); Sandra Helena da Silva (XXX.944.447-XX); Vanda da Rocha Silva (XXX.853.737-XX); Vania Ribeiro Zacharias (XXX.578.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.